Tribunal: TJES
Processo: 5012875-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012875-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO ROBERTO ROSA PEIXOTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Roberto Rosa Peixoto contra acórdão que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo a decisão de indeferimento do pedido de livramento condicional por ausência de requisito subjetivo, diante de histórico prisional desfavorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar o pedido de livramento condicional, especialmente quanto à aplicação do Tema 1161 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto condutor do acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada os elementos necessários à formação do juízo negativo quanto ao requisito subjetivo do livramento condicional.
4. Não se constata contradição com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1161, tendo o acórdão adotado interpretação harmônica com o referido precedente.
5. A alegação de omissões e erros configura mera irresignação com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos como via própria para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos conhecidos, mas desprovidos.

Tese de julgamento
:
"1. O acórdão que nega o livramento condicional com base em histórico prisional desfavorável não incorre em omissão ou contradição quando fundamentado em elementos concretos dos autos. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 83, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1161.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO ROBERTO ROSA PEIXOTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento de Agravo em Execução Penal interposto, mantendo o
indeferimento do pedido de livramento condicional em razão do não cumprimento de requisito subjetivo
.

Também como dito, aduz o agora embargante que o julgado se projetou com omissões importantes, que renderiam ensejo à concessão do benefício, e contradição quanto ao que fora estabelecido no Tema 1161 do STJ.

Pois bem. O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES NO TRABALHO EXTERNO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RODRIGO ROBERTO ROSA PEIXOTO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM
JUIZ DE DIREITO
DA 2ª VARA
CRIMINAL DE COLATINA/ES,
que, nos autos da Execução Penal
originária, norteou o indeferimento do pedido de livramento condicional em razão do não cumprimento de requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser analisada consiste em verificar se a recusa do benefício do livramento condicional ao apenado foi legítima diante do seu histórico prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O histórico prisional do agravante demonstra comportamento incompatível com a concessão do livramento condicional, pois inclui o descumprimento de condições durante trabalho externo .

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1161, firmou entendimento de que a análise do bom comportamento carcerário deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas os últimos 12 meses.
5. Juízo de reprovabilidade aferido, justificando a negativa do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser analisado à luz de todo o histórico prisional do apenado, sendo legítima a negativa do benefício quando verificada a prática de falta grave e descumprimento das condições impostas."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 83, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1161.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para deslinde do Agravo, e para firmar o entendimento da decisão objurgada.

Fora devidamente abordado o descumprimento de condições durante o trabalho externo; parecer contrário emitido pela unidade prisional, e histórico prisional inadequado para a concessão do benefício.

A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão ou contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando, mesmo que inexistente a meu sentir, pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.